Tribunal: STF
Processo: ARE 1538717
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (e-doc. 90, p. 9 e 10):



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS DURANTE O CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE. ENCARGO LEGAL DE 20%. DECRETO-LEI Nº 1.025/69. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO PELO CPC/2015. 



    1- Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mediante os quais a Embargante pretendia afastar os juros de mora, bem como o encargo legal de 20% previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025/69, incluídos nas CDAs ora executadas. 



    2- Cinge-se a controvérsia em aferir (i) se os juros moratórios incidem no curso do processo administrativo fiscal e (ii) se é legítima e constitucional a cobrança do encargo legal de 20% previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025/69. 



    3- Inexiste prejudicialidade externa relativa à anulatória que tem por objeto os débitos principais das CDAs ora executadas, já que a questão a ser analisada nestes autos não depende do deslinde da referida anulatória, nem há risco de decisões conflitantes.



    4- O fato das verbas ora discutidas – juros de mora e encargo legal – serem acessórias dos débitos principais, objeto da referida anulatória, não é suficiente para caracterizar prejudicialidade, nem tampouco implicará em decisões conflitantes, já que, caso anulados os débitos principais, os juros de mora e o encargo legal seguirão a mesma sorte, hipótese na qual a sentença ora impugnada apenas deixará de produzir efeitos por perda superveniente do seu objeto, não havendo que se falar em decisões conflitantes. 



    5- Nos termos do art. 161 do CTN, os juros de mora incidem diante da falta de pagamento do tributo no modo e tempo devidos. 6- A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para desincumbir-se dos juros de mora, o contribuinte deve realizar o depósito do montante integral do crédito, nele incluídos os juros de mora até a data do depósito, pois somente o depósito do montante integral é causa de impedimento da incidência dos juros de mora, que ocorre 'ex lege' (artigo 151, II, c/c art. 156, VI, do CTN). Precedentes: STJ, REsp n. 1.847.706/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 12/5/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.638.268/MG, Segunda Turma, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 1/3/2017. 



    7- A Corte Superior também já se pronunciou no sentido de que a previsão do art. 24 da Lei 11.457/2007, que estabelece o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para a conclusão dos processos administrativos fiscais, não prevê a exclusão dos juros e/ou da correção monetária quando do descumprimento daquele prazo, apenas tornando obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo legal (STJ, REsp n. 1.889.631/SP, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18/12/2020). 



    8- Nos termos do art. 1º do DL nº 1.025/69 e art. 3º da Lei nº 7.711/98, o encargo de 20% sobre o valor do débito, previsto no DL nº 1.025/69, se destina a Fundo cuja função é fazer face a despesas que não abrangem apenas honorários, mas se referem a uma série de outros gastos decorrentes da administração e cobrança de débitos não pagos pelos contribuintes. 



    9- Não obstante as alegações da Apelante, a jurisprudência é pacífica em reconhecer a constitucionalidade e legalidade do encargo legal de 20%, não havendo que se falar em violação ao princípio da isonomia e/ou da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes: TRF4, AI 5010601- (e-STJ Fl.412) Documento recebido eletronicamente da origem 5055124-39.2022.4.02.5101 20001605671 .V5 25.2023.4.04.0000, Décima Segunda Turma, Rel. Des. Fed. JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, DJ 26/07/2023; TRF2, AC 0037449-33.2017.4.02.5002, Quarta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. LUIZ ANTONIO SOARES, DJ 09/08/2021; STJ, AgRg no REsp 1574610/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016. 



    10- Tampouco há que se falar em revogação tácita do referido encargo legal pelo CPC/2015, tendo em vista o princípio da especialidade, já que enquanto o encargo legal está previsto em norma de caráter especial, aplicável apenas à cobrança de créditos inscritos em dívida ativa, o CPC/15 permanece regulando o pagamento de honorários nas causas de outras naturezas em que figura como parte a Fazenda Pública. Precedentes: STJ, Primeira Turma, REsp 1798727/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 04/06/2019; TRF2, AC 0164726-26.2017.4.02.5101, Terceira Turma Especializada, Rel. Des. Fed. CLAUDIA NEIVA, DJ 14/09/2021. 



    11- Apelação não provida.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 127).



    Narra a parte recorrente que opôs embargos á execução se insurgindo contra a cobrança de juros de mora durante a tramitação do processo administrativo fiscal, bem como contra a cobrança do encargo de 20% previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025/69.



    A Terceira Turma do Tribunal Regional da 2ª Região confirmou a sentença que rejeitou os embargos. 



    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente alega que o acórdão violou os artigos 5º, XXXV e LV e 93, IX, da Constituição Federal, ao permanecer silente quanto ao argumento de que se a impontualidade não for imputável ao devedor, não há falar em mora, no caso.



    No mais, sustenta que “os juros de só poderão ser exigidos após o término do prazo assinalado para o pagamento no ato do lançamento, sob pena de violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) e ao princípio do devido processo legal (art. 5º, LV).



    Por fim, alega assevera a ilegalidade da cobrança do encargo legal, previsto no DL nº 1.025/69, destinada ao custeio das execuções fiscais, seja pela sua não-recepção pela Constituição Federal de 1988, ou pela sua revogação pelo Código de Processo Civil, já que



    “(...) o artigo 1º do Decreto-Lei nº 1.025/1969 foi revogado pelo CPC de 2015 porque este diploma legal, diversamente do que previa o CPC de 1973, trouxe expressamente uma regra para a fixação dos honorários de sucumbência nas causas em que a Fazenda Pública for parte, seja ocupando o polo passivo, seja ocupando o polo ativo.”



    A Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas nºs 339 e 660 da repercussão geral e o inadmitiu em relação às demais questões (e-doc. 158).



    O agravo interno interposto contra essa decisão foi desprovido (e-doc. 196).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido utilizou os seguintes fundamentos para desprover a apelação e manter a sentença que rejeitou os embargos à execução (e-doc. 90, p. 2 a 5):



    “Ocorre que, de acordo com o artigo 161 do CTN, o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, independentemente do motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas em lei tributária. 



    Equivoca-se a Apelante ao interpretar o vencimento acima mencionado como aquele do tributo definitivamente constituído. Conforme bem destacou o juízo a quo, os juros de mora passam a incidir no momento da inadimplência do contribuinte e não do lançamento, o qual, ressalte-se, só se mostrou necessário em razão do inadimplemento da obrigação tributária. 



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para desincumbir-se dos juros de mora, o contribuinte deve realizar o depósito do montante integral do crédito, nele incluídos os juros de mora até a data do depósito, pois somente o depósito do montante integral é causa de impedimento da incidência dos juros de mora, que ocorre 'ex lege' (artigo 151, II, c/c art. 156, VI, do CTN).



    (...)



    A Corte Superior também já se pronunciou no sentido de que a previsão do art. 24 da Lei 11.457/2007, que estabelece o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para a conclusão dos processos administrativos fiscais, não prevê a exclusão dos juros e/ou da correção monetária quando do descumprimento daquele prazo, apenas tornando obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo legal. 



    (...)



    Assim, inexistente o depósito integral da dívida tributária, plenamente cabível a atualização do crédito tributário durante o trâmite do processo administrativo fiscal mediante a aplicação da SELIC, a título de juros e correção monetária.



    Verifica-se dos dispositivos acima descritos que o encargo de 20% sobre o valor do débito, previsto no DL nº 1.025/69, se destina a Fundo cuja função é fazer face a despesas que não abrangem apenas honorários, mas se referem a uma série de outros gastos decorrentes da administração e cobrança de débitos não pagos pelos contribuintes. 



    Embora a Apelante alegue que referido encargo teria natureza de honorários, por reputar impossível qualquer outra classificação, o STJ, no julgamento do tema 969 dos recursos repetitivos, concluiu que o encargo legal não se qualifica como honorários advocatícios de sucumbência, apesar do art. 85, § 19, do CPC/2015 e da denominação contida na Lei n. 13.327/2016, mas sim como mero benefício remuneratório.



    (...)



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já afirmou que o tema alusivo ao encargo legal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025/1969 não transborda os limites do âmbito infraconstitucional, de modo que eventual (e-STJ Fl.408) Documento recebido eletronicamente da origem ofensa à Constituição Federal, se houver, ocorreria de forma reflexa ou indireta.



    (...)



    Em síntese, não merece reparo a sentença que rejeitou os embargos à execução, tendo em vista que por expressa previsão legal, os juros de mora incidem desde o inadimplemento da obrigação e só podem ser afastados mediante o depósito integral do débito, o que não ocorreu no caso em tela. Por outro lado, é pacífico o entendimento acerca da constitucionalidade e legitimidade da cobrança do encargo legal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025/69, não havendo que se falar em sua revogação pelo CPC/2015, por se tratar de norma especial.”



    Como se vê, a controvérsia acerca da cobrança de juros de mora durante o processo administrativo fiscal carece de densidade constitucional, de modo que as violações suscitadas no apelo extremo, se ocorressem, seriam meramente reflexas, indiretas, ao texto constitucional, o que impede a abertura da via extraordinária.



    Do mesmo modo, a discussão acerca do encargo legal previsto no art. 1° do Decreto-Lei n° 1.025/69 paira no âmbito infraconstitucional, sendo que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa, insuscetível de reexame pela via extraordinária. Nesse sentido: AI nº 833.915, Relator Ministro Gilmar Mendes, Dje 21/8/2013; AI n° 760.477/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 2/2/12; ARE n° 644.073/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 6/10/11. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência, por ausência de estipulação nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente